Tribunal: TJMT
Processo: 1062847-69.2022.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062847-69.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[THAMYLA CIGOLINI - CPF: 022.686.901-64 (RECORRENTE), MARCELO CLAUDIONEI DE FRANCA - CPF: 014.396.081-48 (ADVOGADO), MARCELO CLAUDIONEI DE FRANCA - CPF: 014.396.081-48 (RECORRENTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPORTA INDENIZAÇÃO - APLICAÇÃO ART. 14 CDC - INADIMPLEMENTO DO CONSUMIDOR - CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO ARBITRADA FORA DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – ADEQUAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA REDUZIR OS DANOS MORAIS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Quando há suspensão indevida de fornecimento de água, de fatura paga, ademais sem aviso prévio, caracteriza ato ilícito e enseja reparação por dano moral.

2.
Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

3.
O valor da indenização a título de dano moral, arbitrado na sentença, mostra-se fora dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser adequados.

4.
Sentença reformada apenas para adequar o quantum indenizatório a título de danos morais.

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, in verbis:

Diante do exposto, OPINO pelo ACOLHIMENTO da preliminar de Ilegitimidade Ativa da reclamante THAMYLA CIGOLINI, pelo que determino a sua exclusão do polo ativo.

Igualmente, resolvendo o mérito, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela
PROCEDÊNCIA dos pedidos autorais
, para:

a)
CONDENAR
a parte reclamada ao pagamento, em favor do reclamante MARCELO CLAUDIONEI DE FRANCA, de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00(...), acrescido de correção monetária pelo índice INPC, a partir desta data e juros de 1,00% a.m., a partir da citação.

b)
CONDENAR
a parte reclamada a restituição em dobro do valor de R$68,18(...), acrescido de correção monetária pelo índice INPC e juros de 1,00% a.m., ambos incidentes a partir do pagamento da parcela indevida.

c) RATIFICAR a tutela antecipada concedida.

A parte recorrente requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, visto não haver falha na prestação de serviço e, subsidiariamente a redução dos danos morais.

A parte recorrida em suas contrarrazões requereu o improvimento do recurso inominado, para que a sentença seja mantida na integra.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023